Tribunal: TJSP
Processo: 2169821-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de demonstração da necessidade

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Rendimentos incompatíveis com a alegada pobreza. Decisão mantida.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Ausência de comprovação de impossibilidade financeira, como exige o artigo 5o, da Lei n. 11.608/03. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.